Tribunal: TJES
Processo: 0006687-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006687-25.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS, FARMACÊUTICAS E ODONTOLÓGICAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, homologou o reconhecimento parcial dos pedidos e acolheu parcialmente a pretensão inicial para determinar a adoção de medidas de adequação sanitária, farmacêutica e odontológica na Unidade de Saúde de Vila Garrido, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as medidas já implementadas pelo Município configuram perda superveniente do objeto ou reconhecimento da procedência do pedido; (ii) estabelecer se a determinação judicial de medidas estruturais viola a separação dos poderes; (iii) verificar a necessidade de manutenção das condenações relativas à criação de salas exclusivas para coleta de exames e curativos e à ampliação da unidade com novo consultório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento das obrigações após o ajuizamento da ação configura reconhecimento da procedência do pedido, ensejando resolução de mérito (CPC, art. 487, III, “a”), e não perda superveniente do interesse processual.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde é legítima quando constatada omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, sem violar a separação dos poderes (RE 684.612, Tema 698/STF).

O Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde admite uso compartilhado de salas para coleta de exames e curativos, desde que com protocolos adequados, afastando a obrigatoriedade de salas exclusivas.

Não há prova suficiente a demonstrar a necessidade de criação de novo consultório ou ampliação da unidade, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento das obrigações pelo réu após o ajuizamento da ação caracteriza reconhecimento da procedência do pedido, com resolução do mérito, e não perda superveniente do interesse processual.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas de saúde diante de omissão ou deficiência grave do serviço, sem violação à separação dos poderes.

A exigência de salas exclusivas para coleta de exames e curativos não é obrigatória, desde que haja compartilhamento seguro conforme protocolos sanitários.

A criação de novo consultório ou ampliação da unidade exige prova da necessidade, cabendo ao autor o ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 373, I; 485, VI; 487, I e III, “a”; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612, Tema 698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 07.08.2023; STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.10.2016; TJ-ES, Apelação Cível 0006584-23.2016.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 14.06.2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento 0351890-48.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2019, pub. 23.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006687-25.2019.8.08.0035

REMETENTE:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE VILA VELHA

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de Vila Velha
em razão da Sentença de fls. 1.147/1.149v, integrada por aquela de ID 11379471, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, “
HOMOLOGO
[u]
O RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS
nos termos do artigo 487, III, alínea ‘a’, do CPC, com relação aos itens já realizados pela municipalidade, ao tempo que,
ACOLH
[eu]
PARCIALMENTE
o pedido, de acordo com o art. 487, I, do CPC, para determinar ao Município de Vila Velha que providencie a implementação do requerido nos itens 1, 2, 4, 6, 9, 11 e 2, 11, 15, 15, 16, 17, 18 e 19, respectivamente, dos pedidos liminares e do mérito, no prazo de 01 (um) ano contado do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
”.

Ab initio
, cumpre dizer que a referida demanda foi proposta com o objetivo de compelir o Município de Vila Velha a promover adequações das irregularidades farmacêuticas, sanitárias e odontológicas constatadas na Unidade de Saúde de Vila Garrido.

De acordo com o Ministério Público, inspeções realizadas constataram que o espaço físico não comportava as atividades, com sala de curativos e posto de coleta em uma mesma sala, dificultando o trabalho e a higienização, além da falta de registro de ponto para servidores, ausência de responsável técnico junto à Vigilância Sanitária, falta de alvará do Corpo de Bombeiros, necessidade de restabelecimento do atendimento odontológico e a ausência de política de educação permanente e procedimentos operacionais padrão.

Pois bem. A primeira irresignação do Município, apresentada no recurso de ID 11379473, diz respeito ao trecho da sentença em que houve a homologação do reconhecimento do pedido, sustentando o Apelante que, em verdade, há ausência de interesse processual quanto às adequações já realizadas, pelo que requer seja o feito extinto, no ponto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

O cumprimento da obrigação que se buscava judicialmente, pelo ente público, após a citação, não configura perda superveniente do objeto, mas reconhecimento tácito da procedência do pedido, a ensejar a resolução do mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, como ocorreu na hipótese em tela.

Vale dizer que a perda do objeto somente ocorreria se as adequações fossem realizadas antes do ajuizamento da ação ou da formalização do ato citatório, momento em que o interesse de agir ainda não estaria configurado.

Corrobora a conclusão, entendimento pátrio:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame 1. Ação civil pública ambiental visando a responsabilização da Municipalidade por disposição inadequada de resíduos sólidos em terreno urbano, com imposição de obrigações de fazer e não fazer, além de indenização por danos ambientais. Sentença de procedência . II. Questão em Discussão 2. (i) Verificar a perda superveniente do interesse processual alegada pelo réu; (ii) apurar a existência de danos ambientais decorrentes da disposição irregular de resíduos sólidos. III . Razões de Decidir 3. Não se constata a perda superveniente do interesse processual, pois a pretensão do autor não se limita às obrigações de fazer e não fazer, parcialmente atendidas no curso da demanda. 4. Reconhecida a existência de danos ambientais, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. 6 . Tese de julgamento: "1. A perda superveniente do interesse processual não se verifica quando há obrigações pendentes de cumprimento. 2. A existência de danos ambientais pode ser apurada em fase de liquidação de sentença." (TJ-SP - Apelação Cível: 10014994820248260038 Araras, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 25/08/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CURSO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Se durante o curso do processo, a Fazenda Pública espontaneamente concede ao particular o direito então pleiteado na esfera judicial, sem que haja qualquer determinação do Magistrado nesse sentido, essa conduta importa reconhecimento da procedência da pretensão inicial. 2) É caso de extinção do processo com resolução do mérito, diante do reconhecimento da procedência do pedido (art . 487, III, 'a' do CPC), e não de perda superveniente do interesse processual, quando o cumprimento voluntário da obrigação somente se dá após o ajuizamento da ação. 3) O reconhecimento administrativo da pretensão autoral após o objeto discutido nos autos tornar-se litigioso, evidencia que a Administração Pública aquiesceu com sua procedência, ensejando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que homologou o reconhecimento da procedência do pleito inaugural. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00065842320168080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 14/06/2023)

Nesse contexto, a conduta da municipalidade em sanar as irregularidades após o início da lide demonstra o interesse do
Parquet
em provocar a tutela jurisdicional, revelando-se despropositada a tese do Apelante.

Na sequência, o Município aduz a inexistência de omissão estatal a justificar a intervenção judicial, em respeito ao princípio da separação dos poderes e à autonomia administrativa do gestor público, afirmações que igualmente não merecem prosperar.

É importante destacar que a
Ação Civil Pública, enquanto ação jurídica prevista na legislação brasileira destinada à proteção de direitos difusos e coletivos, trata-se de importante instrumento destinado “
a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social” (
STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

Além disso, a jurisprudência reconhece a possibilidade de controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário “
em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

Ademais, como bem salientado no Parecer de ID 13972970 pela D. Procuradora de Justiça, mister trazer à baila as diretrizes das teses firmadas no julgamento do Tema 698 (RE 684.612), que autoriza a intervenção judicial em face da omissão administrativa na concretização de direitos fundamentais. Senão vejamos:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.
(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)”
Sem grifos no original

Tem-se, pois, que a Suprema Corte reconheceu que, diante da ausência ou grave deficiência na prestação do serviço, é legítima a intervenção judicial, sem que isso configure violação à separação dos poderes, devendo-se, em regra, apenas indicar os resultados a serem alcançados e exigir que a Administração apresente um plano adequado.

Nessa esteira, aduz a Fazenda Pública a ausência de fundamento normativo e técnico para o acolhimento de alguns pedidos, especificamente quanto aos
itens 01 e 02 dos pedidos liminares (criação de salas exclusivas para coleta de exames e curativos) e os itens 16 e 19 dos pedidos finais (criação de mais um consultório ou ampliação da unidade).

De fato,
o “Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde” do Ministério da Saúde (Disponível em
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_estrutura_fisica_ubs.pdf
)

admite o uso compartilhado da sala para coleta de exames e de curativos, conforme se depreende dos seguintes trechos:

“6.2.4 SALA PARA COLETA - Espaço destinado à coleta de material para análises clínicas a ser encaminhado ao laboratório.
Caso a UBS não possua sala específica para coleta, a equipe deve programar horários para a execução dessa atividade, de forma a possibilitar que sua realização se dê em uma das salas de procedimento
s, respeitando as condições técnicas necessárias. Sua localização deve ser prevista de forma que o usuário não transite nas demais dependências da UBS.

[...]

6.2.6 SALA DE CURATIVO - Espaço destinado ao tratamento de lesões. Deve ser previsto acesso de forma que o usuário não necessite transitar pelas demais dependências da UBS.
As equipes, cujas UBS não possuam sala específica para essa atividade, devem programar horário para sua execução, de forma a possibilitar que sua realização se dê em uma das salas de procedimentos
, sendo esta posicionada conforme determinado acima, respeitando as condições técnicas necessárias.” (
Sem grifos no original
)

Aliás, o próprio Apelado, nas contrarrazões de ID 11379477, reconhece que “
adotando interpretação sistemática das normas que regem a saúde pública, existe a possibilidade de funcionamento de Unidade Básica de Saúde utilizando espaços de forma compartilhada, desde que com processos de trabalho definidos a fim de evitar riscos sanitários
”.

A determinação de exclusividade de salas, portanto, pode ser afastada, cabendo ao Município zelar pelo compartilhamento seguro, com a
programação para a execução das referidas atividade (coleta e curativo) em horários distintos, além d
a observância aos protocolos de biossegurança, merecendo a sentença ser reformada no ponto.

Em relação à necessidade de criação de mais um consultório (pedido final 16) ou, subsidiariamente, eventual ampliação da unidade (pedido final 19), a Apelante argumenta que não foi comprovada a necessidade, além de invocar a inauguração de novas unidades de saúde na região.

De fato,
não há nos autos prova robusta que demonstre a imprescindibilidade da criação de um novo consultório ou da ampliação da unidade no momento, sendo de rigor a reforma do ato judicial recorrido nesse tocante, uma vez que o Autor, ora
Apelado, não se desincumbiu do ônus probatório que lhes
competia, isto é, de comprovar “
fato constitutivo de seu direito
”, consoante preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a condenação do Município de Vila Velha no cumprimento das obrigações descritas nos itens
01 e 02 dos pedidos liminares (criação de salas exclusivas para coleta de exames e curativos) e nos itens 16 e 19 dos pedidos de mérito (criação de mais um consultório ou ampliação da unidade).

Remessa Necessária prejudicada.

Sem honorários recursais, haja vista o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha e

julgar
prejudicada
a
remessa necessária
.